Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-48.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002590-48.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISLAN NASCIMENTO MARQUES - CPF: 038.245.401-42 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002590-48.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

UNIC SORRISO LTDA

Recorrido(s):

ISLAN NASCIMENTO MARQUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

EMENT
A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – PROIBIÇÃO DE REMATRÍCULA POR AUSÊNCIA DE ADITAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O autor demonstrou que possuía financiamento Estudantil de 100% pelo FIES. Informa que ao tentar realizar aditamento em 2017/01, não conseguiu, pois, havia equívoco no valor, que mesmo após inúmeras tentativas, não foi corrigido pela Reclamada.

O Autor acabou por perder também o semestre 2017/2, foi impedido de frequentar às aulas pois seu nome não constava na lista de chamada.

A Recorrente em nenhum momento demonstra que deu andamento ao aditamento, ou efetuou os reparos solicitados para que o Autor o pudesse fazer.

Com relação ao pedido de ilegitimidade passiva
, entendo que não deve prosperar, pois havendo erro no aditamento,
é dever da faculdade resolver e dar andamento ao aditamento, encaminhando-o à Instituição Financeira que o aprovará ou não
, aduzindo ainda que a contestação foi feita de modo tão genérico, de onde tal matéria sequer lá fora anunciada, sendo agora neste momento, já em fase de recurso.

Ausente a comprovação da legalidade da cobrança, escorreita a sentença que determinou a rematrícula, bem como, o aditamento do FIES.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020